Tribunal: TJDFT
Processo: 0716518-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto à petição de ID 17175950, visto que este agravo de instrumento já tem decisão colegiada com trânsito em julgado. Qualquer manifestação deve ser dirigida ao juízo de origem na primeira instância. Por isso, retornem os autos ao arquivo. Publique-se. Intime-se.